Tribunal: TJSP
Processo: 2102314-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Comprovação da condição de hipossuficiência econômica - Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e art. 98 do Código de Processo Civil - Deferimento do benefício legal - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2102314-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante SR TUBOS -
COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE TUBOS LTDA, é agravado FRIGORIFICO JOSE
BONIFÁCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102314-92.2020.8.26.0000 -Voto no 22.759 – Jose Bonifácio
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2102314-92.2020.8.26.0000
Comarca: Foro de José Bonifácio - 2a Vara Cível
Agravante: Sr Tubos - Comércio e Exportação de Tubos Ltda
Agravado: Frigorífico José Bonifácio Ltda
Juiz/Juíza: Senivaldo dos Reis Junior
VOTO 22.759
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
- Comprovação da condição de hipossuficiência econômica - Art.
5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e art. 98 do Código de
Processo Civil - Deferimento do benefício legal - Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SR
TUBOS - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE TUBOS LTDA, nos autos da ação
monitória que move em face de FRIGORÍFICO JOSÉ BONIFÁCIO LTDA, contra
a decisão que indeferiu a assistência judiciária.
Deferido o pedido de efeito suspensivo.
Não houve contraminuta.
É o relatório.
Sustenta a agravante que está enfrentando gravíssima crise
financeira em razão da recessão da economia do nosso país, não possuindo,
portanto, recursos para fazer frente às custas da ação.
Afirma que é empresa pequena q eu, desde o ano de 2017, não tem
lucros, apenas prejuízos.
Anota que instruiu o pedido com documentos demonstrando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102314-92.2020.8.26.0000 -Voto no 22.759 – Jose Bonifácio
3
condição de hipossuficiência, como balanços/balancetes, com prejuízos
acumulados desde 2017, protestos, declaração de imposto de renda do ano de
2018, acórdão de agravo de instrumento no 2262494-53.2018.8.26.0000, em que
foi deferida a justiça gratuita em outro processo da mesma comarca.
Esclarece que o balanço patrimonial de 2019 aponta prejuízos
acumulados de R$ 2.553.884,87, e os balancetes de 01 a 04/2020 aponta
prejuízos acumulados de R$ 2.520.723,18.
Invoca o princípio da preservação da empresa.
Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
Firmou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo relator o Min.
Fernando Gonçalves, in RSTJ 179/327: “1. O entendimento pretoriano admite o
indeferimento do pedido de justiça gratuita quando tiver o juiz fundadas razões,
malgrado afirmação da parte de a situação econômica não lhe permitir pagar as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família”.
Permite-se exigir prova quando assim entender o magistrado, ou
quando houver impugnação da parte contrária (REsp 96.054-RS, rel. Min. Sálvio
Figueiredo, e 649.579-RS, rel. Mina Eliana Calmon).
O Tribunal de Justiça de São Paulo já assentou ser necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102314-92.2020.8.26.0000 -Voto no 22.759 – Jose Bonifácio
4
comprovação (JTJSP 285/286 e 290/463) e que não é suficiente a declaração de
pobreza (JTJSP 259/334; RT 833/213).
A
parte
agravante
juntou
documentos
demonstrando
sua
impossibilidade financeira, eis que apresentou balanços devedores desde o ano
de 2017, com fechamento das contas em prejuízos, portanto, sem obtenção de
lucros.
Assim, deve-se deferir a gratuidade de justiça requerida, para isentar
a parte do recolhimento das custas do processo.
Consequentemente, dá-se provimento ao recurso para deferir o
benefício legal a que alude o art. 98 do Código de Processo Civil.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator